Tribunal: TCU
Processo: 005.790/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10811/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados, fazendo-se a determinação seguinte, conforme proposto pelo Ministério Público de Contas (peça 15), e encaminhar cópia da instrução da unidade técnica (peça 13), assim como do parecer do parquet especializado (peça 15) à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1. Processo TC- Processo 005.790/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andrea Regina Alves Goncalves (XXX.132.047-XX); Deli Duarte de Lima (XXX.635.667-XX); Edna Rocha Cabral (XXX.281.307-XX); Katia Regina Alves Goncalves (XXX.145.787-XX); Lucia Helena da Silva Gomes (XXX.558.737-XX); Lucilene Garcia Souza (XXX.747.837-XX); Maria Lucia Tavares Marques (XXX.925.337-XX); Marlene de Castro Souzedo Oliveira (XXX.327.687-XX); Ofélia Gonçalves Zaboti (XXX.087.557-XX); Therezinha de Araujo Farias (XXX.590.517-XX); Valeria Tadeu de Souza Pereira (XXX.192.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro que promova, no prazo de 30 (trinta) dias, a revisão das pensões relativas aos atos de peças 5, 6, 7 e 11, que tem como instituidores: Antonio Rosa de Lima, CPF XXX.816.207-XX, Flávio de Oliveira, CPF XXX.891.997-XX, Joaquim Fereira Coelho, CPF XXX.200.827-XX, e Sinezio Ferreira Merques, CPF XXX.198.347-XX, em observância ao art. 2o da EC 70/2012 e conforme o entendimento definido no Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , encaminhando os respectivos atos de alteração, via e-Pessoal, para oportuna apreciação por esta Corte.